Tribunal: TJDFT
Processo: 0710480-67.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. MORTE DE DETENTO. OMISSÃO ESPECÍFICA NÃO CARACTERIZADA. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. IMPREVISIBILIDADE DO EVENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais contra o DISTRITO FEDERAL. A apelante buscava reparação pela morte de seu filho, ocorrida dentro de cela de Delegacia de Polícia, após agressões de outros detentos. Sustentava que houve omissão específica do Estado no dever de proteger a integridade física do preso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade civil do Estado pela morte de detento, decorrente de omissão específica, se aplica ao caso; (ii) estabelecer se o nexo de causalidade entre a conduta dos policiais e o evento danoso foi rompido, afastando a responsabilização estatal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil do Estado, em casos de omissão, exige a comprovação de falha no dever legal específico de proteção. No entanto, foi constatado que não houve omissão específica dos policiais, uma vez que o evento se deu de forma rápida e inesperada, sendo impossível a intervenção imediata dos agentes de plantão.
4. Os elementos probatórios demonstraram que o detento foi agredido de maneira silenciosa, mediante sufocamento inicial, não permitindo que os policiais percebessem o que estava ocorrendo. Não houve prévio entrevero ou reclamações que indicassem a necessidade de vigilância intensificada.
5. A agressão que culminou na morte do preso caracterizou-se como evento imprevisível e inevitável, configurando caso fortuito, conforme disposto no art. 393 do Código Civil, o que rompe o nexo de causalidade necessário para imputar a responsabilidade objetiva ao Estado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A responsabilidade civil do Estado por morte de detento depende da verificação de omissão específica no dever de proteção, o que não se caracteriza quando o evento é imprevisível e inevitável.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o; CC, art. 393.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 608.880, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 08/09/2020; STF, RE no 841.526, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 30/03/2016.